Tribunal: TJSP
Processo: 0454836-09.2010.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Requisição de pequeno valor. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Requisição de pequeno valor. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos proferida em 25-3-2015 que se aplica ao caso, em que já expedida requisição de pequeno valor. Não há diferença a depositar; a obrigação de pagar está satisfeita. – Agravo a que se nega seguimento. Aplicação do art. 557 do CPC/73. Agravo interno desprovido. Acórdão readequado.